Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelos réus, mantendo a sentença recorrida, na integralidade. A parte embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão foi omisso quanto à análise de dois documentos que entende essenciais, quais sejam, termo de confissão e procuração pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado, ao negar provimento às apelações e manter a sentença, fundamentou sua decisão no cotejo do conjunto probatório dos autos, que indicou claramente o conluio entre os réus para fraudar a parte autora. A alegação de que um dos réus teria recebido o veículo apenas como garantia de dívida não foi comprovada de forma robusta durante a instrução processual.
5. A juntada extemporânea de documentos após a prolação da sentença é vedada pelo ordenamento jurídico, salvo exceções legais para provar fatos novos ou contrapor outros já produzidos, o que não se verificou no caso. Documentos como a procuração pública e outras procurações já estavam disponíveis às partes desde 2022, antes mesmo da sentença.
6. Não houve omissão em apreciar os documentos, mas sim a correta aplicação do direito processual que veda a consideração de prova extemporânea sem justificativa idônea e impõe a valoração crítica de documentos produzidos em condições que evidenciaram o conluio dos réus.
7. Restou consignado no acórdão que a obrigação de transferir o veículo é, por sua natureza, indivisível, mas a responsabilidade pelo cumprimento dessa obrigação, bem como pela reparação dos danos, é solidária entre os réus, decorrente do reconhecimento judicial do conluio e da sucessão possessória irregular do veículo entre eles. Inexiste, pois, incompatibilidade entre a indivisibilidade da obrigação e a solidariedade da responsabilidade, conforme entendimento pacificado, inclusive pelo colendo STJ.
8. Não se verifica omissão no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.